Tribunal: TCU
Processo: 023.143/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8063/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.143/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Shirley Tomaz de Oliveira (XXX.238.128-XX); Angela Enid Sachs (XXX.362.668-XX); Celia Regina Navarro Dias (XXX.564.218-XX); Katia Torres Motta Giangiulio (XXX.037.368-XX); Lucia Helena Silva Cordeiro (XXX.219.368-XX); Maria Carmen Santos (XXX.135.828-XX); Neusa Terezinha Priante (XXX.595.801-XX); Raimundo Armando Barbosa (XXX.962.368-XX); Rosemeire Tavares de Oliveira (XXX.213.648-XX); Selma Alves Paulino (XXX.590.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.